Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Limitando-se o procedimento de produção antecipada de provas a realizar a oitiva da criança em tenra idade, o qual deve ser feito em observância à Lei no 13.431/2017, não havendo previsão de realização de qualquer prova pericial, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de participação da assistência técnica.

2. A audiência foi realizada de forma que foi garantida a participação da Defesa, inclusive o direito de formular perguntas, em estrita observância ao contraditório e ampla defesa.

3. A decretação de nulidade no processo depende da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Ordem denegada.